Tribunal: STF
Processo: HC 263681
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gisele Aparecida Guimaraes Menezes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ. 



    2. A agravante foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c /c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reduziu a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo o regime semiaberto e negando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    3. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, alegando que a agravante seria uma "mula" do tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias do caso concreto e os elementos probatórios que indicam sua dedicação a atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    6. As instâncias ordinárias concluíram que a agravante se dedica a atividades criminosas, com base em elementos como o histórico de viagens internacionais incompatíveis com sua condição financeira e as circunstâncias da apreensão de 3.987g de cocaína, ocultadas em fundo falso de mala de viagem. 



    7. A revisão do entendimento das instâncias inferiores demandaria reexame de matéria fáticoprobatória, o que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A revisão de decisão que conclui pela dedicação do agente a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.



    (AREsp 2.995.287 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, consequentemente, seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e a posterior substituição desta por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão à parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação a atividade criminosa da paciente. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    In casu, como se observa, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, na medida em que a recorrente estaria envolvida em atividades criminosas. Cumpre registrar que foram apreendidos "3.987g (três mil, novecentos e oitenta e sete gramas) - massa líquida, de COCAÍNA, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, acondicionados em dois invólucros, que estavam ocultos no fundo falso da mala de viagem da denunciada" (e-STJ, fl. 371). 



    Ademais, conforme apurado através de sua certidão de movimentos migratórios e de seu passaporte, a acusada fez várias outras viagens internacionais no período de 2018 a 2021, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicativas de sua atuação como traficante, utilizando-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 



    Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o pretendido redutor de pena estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à prática de atividade criminosa - tráfico de drogas - evidenciada pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente